Tribunal: TJES
Processo: 5010887-88.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-04-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010887-88.2021.8.08.0012

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: ANTONIO CHAVES ABDALLA - OAB/MG 66493

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ISSQN. ATIVIDADE-MEIO. TARIFA DE “ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE”. ALEGADA OMISSÃO DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS AUTÔNOMOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICABILIDADE DOS TEMAS Nº 339 E Nº 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em razão da incidência dos Temas nº 339 e nº 660 da sistemática da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. O Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível, que, ao manter sentença de extinção da execução fiscal proposta contra o ITAÚ UNIBANCO S.A., reconheceu a natureza de atividade-meio da “tarifa de adiantamento a depositante” e afastou a incidência de ISSQN. O Município sustentou, em síntese, que a decisão incorreu em omissão absoluta sobre fundamentos jurídicos autônomos relevantes, além de configurar julgamento extra petita, alegando violação direta aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e defendendo a inaplicabilidade dos Temas nº 339 e nº 660 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão relevante por parte do acórdão recorrido, consubstanciada na ausência de enfrentamento de fundamentos jurídicos autônomos relativos ao enquadramento da atividade tributada em subitens diversos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, apta a configurar violação ao dever de fundamentação; (ii) estabelecer se a alegada afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal consubstancia ofensa constitucional direta, a afastar a incidência dos Temas nº 339 e nº 660 do Supremo Tribunal Federal e viabilizar o trânsito do Recurso Extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado enfrentou de forma suficiente e coerente a controvérsia posta, tendo reconhecido a natureza de atividade-meio da “tarifa de adiantamento a depositante”, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não incide ISS sobre serviços prestados como etapa instrumental para a realização de atividade-fim da instituição financeira.

Reconhecida a ausência de fato gerador apto à incidência do ISSQN, a Corte entendeu irrelevante o enquadramento da atividade em outros subitens da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, de modo que não há falar em omissão ou ausência de prestação jurisdicional.

A decisão recorrida observou o dever constitucional de fundamentação, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, conforme interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 339 da repercussão geral, que não exige o exame exauriente de todos os argumentos das partes, bastando a apresentação das razões determinantes da conclusão adotada.

A suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal revela-se, na espécie, de natureza meramente reflexa, pois dependeria da análise prévia da legislação infraconstitucional, em especial da Lei Complementar nº 116/2003 e do artigo 492 do Código de Processo Civil, circunstância que atrai a incidência do Tema nº 660 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e inviabiliza o trânsito do Recurso Extraordinário.

O Agravo Interno, enquanto meio processual voltado à impugnação da negativa de seguimento do recurso extremo, não se presta à rediscussão do mérito decidido no acórdão recorrido, tampouco à mera reiteração das teses anteriormente expostas, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de análise pormenorizada de todos os fundamentos jurídicos suscitados pela parte não configura omissão, desde que o acórdão exponha de forma suficiente as razões determinantes da conclusão adotada, nos termos do Tema nº 339 do Supremo Tribunal Federal.

A alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando depender de exame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa constitucional meramente reflexa, nos termos do Tema nº 660 do Supremo Tribunal Federal.

Reconhecida a natureza de atividade-meio da tarifa de “adiantamento a depositante”, afasta-se a incidência de ISSQN, sendo irrelevante o enquadramento da atividade em diferentes subitens da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX; Código de Processo Civil, artigos 1.021, 1.030, inciso I, alínea “a”, e 492; Lei Complementar nº 116/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG/PE (Tema nº 339), rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 13-08-2010; STF, ARE 748.371 RG/MT (Tema nº 660), rel. Min. Gilmar Mendes, DJE 01-08-2013; STJ, REsp 1.111.234/PR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10-03-2010; STJ, REsp 883.254/MG, rel. Min. José Delgado, j. 18-12-2007; STJ, AREsp 669.755/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 05-06-2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010887-88.2021.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ISSQN. ATIVIDADE-MEIO. TARIFA DE “ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE”. ALEGADA OMISSÃO DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS AUTÔNOMOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICABILIDADE DOS TEMAS Nº 339 E Nº 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em razão da incidência dos Temas nº 339 e nº 660 da sistemática da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. O Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível, que, ao manter sentença de extinção da execução fiscal proposta contra o ITAÚ UNIBANCO S.A., reconheceu a natureza de atividade-meio da “tarifa de adiantamento a depositante” e afastou a incidência de ISSQN. O Município sustentou, em síntese, que a decisão incorreu em omissão absoluta sobre fundamentos jurídicos autônomos relevantes, além de configurar julgamento extra petita, alegando violação direta aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e defendendo a inaplicabilidade dos Temas nº 339 e nº 660 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão relevante por parte do acórdão recorrido, consubstanciada na ausência de enfrentamento de fundamentos jurídicos autônomos relativos ao enquadramento da atividade tributada em subitens diversos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, apta a configurar violação ao dever de fundamentação; (ii) estabelecer se a alegada afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal consubstancia ofensa constitucional direta, a afastar a incidência dos Temas nº 339 e nº 660 do Supremo Tribunal Federal e viabilizar o trânsito do Recurso Extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado enfrentou de forma suficiente e coerente a controvérsia posta, tendo reconhecido a natureza de atividade-meio da “tarifa de adiantamento a depositante”, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não incide ISS sobre serviços prestados como etapa instrumental para a realização de atividade-fim da instituição financeira.

Reconhecida a ausência de fato gerador apto à incidência do ISSQN, a Corte entendeu irrelevante o enquadramento da atividade em outros subitens da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, de modo que não há falar em omissão ou ausência de prestação jurisdicional.

A decisão recorrida observou o dever constitucional de fundamentação, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, conforme interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 339 da repercussão geral, que não exige o exame exauriente de todos os argumentos das partes, bastando a apresentação das razões determinantes da conclusão adotada.

A suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal revela-se, na espécie, de natureza meramente reflexa, pois dependeria da análise prévia da legislação infraconstitucional, em especial da Lei Complementar nº 116/2003 e do artigo 492 do Código de Processo Civil, circunstância que atrai a incidência do Tema nº 660 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e inviabiliza o trânsito do Recurso Extraordinário.

O Agravo Interno, enquanto meio processual voltado à impugnação da negativa de seguimento do recurso extremo, não se presta à rediscussão do mérito decidido no acórdão recorrido, tampouco à mera reiteração das teses anteriormente expostas, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de análise pormenorizada de todos os fundamentos jurídicos suscitados pela parte não configura omissão, desde que o acórdão exponha de forma suficiente as razões determinantes da conclusão adotada, nos termos do Tema nº 339 do Supremo Tribunal Federal.

A alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando depender de exame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa constitucional meramente reflexa, nos termos do Tema nº 660 do Supremo Tribunal Federal.

Reconhecida a natureza de atividade-meio da tarifa de “adiantamento a depositante”, afasta-se a incidência de ISSQN, sendo irrelevante o enquadramento da atividade em diferentes subitens da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX; Código de Processo Civil, artigos 1.021, 1.030, inciso I, alínea “a”, e 492; Lei Complementar nº 116/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG/PE (Tema nº 339), rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 13-08-2010; STF, ARE 748.371 RG/MT (Tema nº 660), rel. Min. Gilmar Mendes, DJE 01-08-2013; STJ, REsp 1.111.234/PR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10-03-2010; STJ, REsp 883.254/MG, rel. Min. José Delgado, j. 18-12-2007; STJ, AREsp 669.755/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 05-06-2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010887-88.2021.8.08.0012

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: ANTONIO CHAVES ABDALLA - OAB/MG 66493

VOTO

O
MUNICÍPIO DE CARIACICA
interpôs
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID. 14702413), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra
DECISÃO
(ID. 13948731), proferida por esta
Egrégia Vice-Presidência,
que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(ID. 11810334) manejado pelo Recorrente, com arrimo no
artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil,
diante da aplicação dos entendimentos firmados pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no ARE 748.371 RG/MT (Tema nº 660) e no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema nº 339).

Irresignado, o Recorrente alega a inaplicabilidade do
Tema nº 339, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
sustentando que “A insurgência do Município Agravante, veiculada no Recurso Extraordinário, não se volta contra uma fundamentação tida por "sucinta" ou contra a ausência de "exame pormenorizado" de cada alegação”, mas
“O que se alega é a omissão absoluta e completa sobre fundamentos jurídicos autônomos e essenciais para o deslinde da controvérsia, os quais foram tempestiva e adequadamente suscitados pelo Município em suas peças processuais, notadamente no recurso de apelação”.

Narra, nesse sentido, que
“A defesa da Fazenda Pública não se limitou a discutir a natureza da atividade sob a ótica do item 15.08 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003. Argumentou-se, também, que a prestação de serviço em questão poderia se enquadrar em diversos outros itens da lista, como os itens 15.02, 15.05, 15.06, 15.07, 15.10, entre outros, que tratam de serviços de processamento, agenciamento, corretagem e intermediação. As instâncias ordinárias, contudo, simplesmente ignoraram essa linha argumentativa, centrando suas decisões unicamente na discussão sobre a atividade ser "meio" ou "fim" no contexto do item 15.08, como se essa fosse a única tese apresentada pelo Município.”
, concluindo que
“A questão é a ausência de qualquer análise sobre um pilar fundamental da argumentação da parte.”

Ademais, quanto ao
Tema nº 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
o Recorrente argumenta igualmente a inaplicabilidade do referido precedente vinculante, aduzindo que
“A decisão agravada parte da premissa de que a violação alegada pelo Município seria meramente reflexa, pois demandaria, primeiro, a constatação de uma ofensa a normas do Código de Processo Civil, como os artigos 141 e 492, que tratam do princípio da congruência ou adstrição. Todavia, tal raciocínio simplifica indevidamente a questão. A alegação de julgamento extra petita e de violação ao contraditório, no caso concreto, transcende a mera ofensa à legislação processual. Quando uma decisão judicial ignora os argumentos centrais de uma das partes e, ao mesmo tempo, fundamenta sua conclusão em uma causa de pedir que não foi objeto do debate processual, a violação que se consuma é, em sua essência, de natureza constitucional. A ofensa não é "reflexa"; ela é direta e frontal ao direito a um devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) e ao contraditório substancial (art. 5º, LV, CF).”

Com efeito, nos termos do
artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil,
negado seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática da repercussão geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Postas essas premissas, eis o teor da Decisão agravada (id. 13948731)
:

MUNICÍPIO DE CARIACICA interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id. 11810334), com fulcro no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 10676570) lavrado pela Egrégia Segunda Câmara Cível, que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL manejado pelo Recorrente, mantendo a SENTENÇA proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A, cujo Decisum julgou extinta a execução.

O referido Acórdão restou assim ementado, in verbis:

EMENTA: TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN – TARIFA DE “ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE” - ATIVIDADE-MEIO - RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, independente da cobrança pela prestação de serviço, "não incide ISS sobre serviços prestados que caracterizam atividade-meio para atingir atividades-fim, no caso a exploração de telecomunicações" (REsp 883254/MG).

2. A atividade de avaliação de viabilidade e risco para concessão de crédito em caráter emergencial, desenvolvidas pelo próprio banco, caracteriza atividade-meio, não sujeita, portanto, ao ISS.

3. O banco cobra a respectiva tarifa de “adiantamento a depositante” de forma vinculada a uma atividade específica e necessária à concessão de crédito em caráter emergencial, não sendo, por isso, um serviço independente realizado pelo banco, mas vinculado à própria concessão do crédito.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença modificada em Remessa Necessária apenas para que os honorários sucumbenciais observem o escalonamento previsto no §3º do art. 85 do CPC.

(TJES, 5010887-88.2021.8.08.0012, APELAÇÃO CÍVEL, Relator: Desembargador Convocado ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 21.10.2024 a 25.10.2024).

Irresignado, o Recorrente alega violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV, 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que o Órgão Fracionário teria incorrido em omissão ao deixar de se pronunciar acerca da principal tese defensiva, consubstanciada na alegação de julgamento extra petita.

Contrarrazões, pugnando pela inadmissibilidade e desprovimento do Recurso (id. 13398638).

Com efeito, no que tange à apontada contrariedade aos artigos 5º, incisos LIV e LV e 93, inciso IX, da Constituição Federal, a Parte Recorrente sustenta que a sentença, ao declarar nulo o título executivo fiscal, com fulcro no subitem 10.01 da lista anexa de serviços, incorreu em patente julgamento extra petita, porquanto a Parte Autora, ora Recorrida não deduziu impugnação específica a tal item.

Aduz, ademais, que a autuação fiscal amparou-se em diversos subitens (15.02, 15.05, 15.06, 15.07, 15.08, 15.10, 15.12, 15.14, 15.15, 15.16 e 15.17), mas a sentença, ratificada, in totum, pelo Acórdão objurgado, limitou-se à análise do item 15.08, olvidando por completo a apreciação dos demais fundamentos aptos a respaldar a cobrança.

A despeito os argumentos recursais, extrai-se do Voto condutor do Aresto objurgado o enfrentamento claro e congruente sobre a matéria posta em debate, a justificar a conclusão adotada acerca da nulidade do auto de infração e da inexistência de julgamento extra petita. Confira-se, in litteris:

Adentrando ao mérito, após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença não merece reforma.

O debate dos autos se refere à caracterização ou não como “serviço”, para fins de incidência do ISSQN, da atividade realizada pelo banco sob a rubrica “Adiantamento a Depositante”.

Em seus embargos à execução, defende o Apelado a não incidência do ISS sobre as contas: i) COSIF 7.1.7.95.19-3 (Adiant. Depositantes PF), subcontas 971.914 e 7313.003 e (ii) COSIF 7.1.7.98.04-2 ("Operações de crédito"), subcontas 971.940 e 7313.001 (Adiant. Depositantes PJ).

Como é cediço, a Primeira Seção do C. Superior tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.111.234/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que "a jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres".

Após detida análise do caso concreto, verifico que as atividades envolvidas consistem na avaliação, pela instituição financeira, da possibilidade de conceder ao cliente crédito emergencial para cobertura de débitos que vierem a exceder o saldo disponível de sua conta-corrente. Ocorre que tais atividades se enquadram na etapa de estudo, análise e avaliação da operação de crédito (esta sim fato gerador do imposto).

Diante do exposto, entendo, tal qual o juízo de origem, que o banco cobra tais tarifas de forma vinculada a uma atividade específica e necessária à concessão de crédito em caráter emergencial, não sendo, por isso, um serviço independente realizado pelo banco, mas vinculado à própria concessão do crédito, o que o define como atividade meio.

Corroborando o exposto, tem-se que, caso o empréstimo emergencial não seja concedido, nada será cobrado pelo banco do cliente, como o Apelado demonstrou em sua exordial ao mencionar as “Condições Gerais do Adiantamento a Depositante (AD)” (Site do Itaú Unibanco: https://www.itau.com.br/emprestimos-financiamentos/adiantamento-depositante).

O C. STJ, por sua vez, já decidiu pela descaracterização da atividade-meio como fato gerador do ISS, em diversas outras situações. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. ATIVIDADE-MEIO. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, independente da cobrança pela prestação de serviço, "não incide ISS sobre serviços prestados que caracterizam atividade-meio para atingir atividades-fim, no caso a exploração de telecomunicações" (REsp 883254/MG, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18.12.2007, DJ 28.2.2008 p. 74). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o teor da Súmula 83/STJ aplica-se, também, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 445.726/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014).

Ademais, o C. STJ decidiu, em caso com contornos similares, pela configuração da atividade de avaliação de viabilidade e risco para concessão de crédito em caráter emergencial como atividade-meio do serviço de estudo, análise e avaliação de operações de crédito, esta sim fato gerador do imposto. In verbis:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA DE EXCESSO DE LIMITE. LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E AVALIAÇÃO DE VIABILIDADE E DE RISCOS PARA A CONCESSÃO DE CRÉDITO EM CARÁTER EMERGENCIAL. ATIVIDADE (MEIO) REALIZADA PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. "O agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o recurso especial ou extraordinário, assegurada, neste caso, sustentação oral, observando-se, ainda, o disposto no regimento interno do tribunal respectivo" (art. 1.042, § 5º, do CPC/2015). 2. A Primeira Seção, no julgamento do RESP 1.111.234/PR, na sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que "é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres". 3. O item 15.08 da lista anexa à LC n. 116/2003 refere-se à "emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos à abertura de crédito, para quaisquer fins". 4. A tarifa de excesso de limite, conforme normatizado pelo Banco Central do Brasil, pode ser cobrada pelas instituições financeiras para o "levantamento de informações e avaliação de viabilidade e de riscos para a concessão de crédito em caráter emergencial para cobertura de saldo devedor em conta de depósitos à vista e de excesso sobre o limite previamente pactuado de cheque especial, cobrada no máximo uma vez nos últimos trinta dias" (Resolução n. 3.919/2010). 5. O levantamento de informações e a avaliação da viabilidade e dos riscos na concessão do crédito enquadram-se na atividade de estudo, análise e avaliação de operação de crédito (fato gerador do imposto). 6. Na hipótese de a análise de riscos ser realizada pela mesma instituição financeira responsável pela concessão do crédito emergencial, por se caracterizar atividade meio, não haverá incidência do imposto, a qual fica restrita para o caso de os referidos serviços serem realizados por terceiros não vinculados à concessão do crédito (p. ex.: prestador de serviço de análise de riscos). 7. In casu, a instituição bancária recorrente realiza, por conta própria, a análise de risco para o fim de conceder o crédito emergencial, razão pela qual a tarifa de excesso de limite não pode sofrer a incidência do imposto. 8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 669.755/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 22/8/2018).

Não se desconhece que no caso ora julgado pelo C. STJ a análise se deu em relação ao item 15.08 da lista anexa à LC n. 116/2003, inclusive, sendo muito bem esclarecido no respectivo voto condutor que a questão só foi julgada por aquela corte por se tratar de serviço expressamente previsto na lista, vez que ordinariamente os Recursos Especiais que debatem sobre serviços não previstos na lista esbarram na Súmula 7.

Em suma, a conclusão da Corte Especial é de que a dita previsão da lista se dirige às hipóteses em que os serviços descritos em referido item são realizados por terceiros não vinculados ao serviço de concessão de crédito, quando, então, são tributáveis.

O mesmo raciocínio se aplica ao caso dos autos, em que obviamente o próprio banco Apelado realiza a atividade de avaliação da possibilidade de conceder ao cliente crédito emergencial para cobertura de débitos que vierem a exceder o saldo disponível de sua conta-corrente.

Consectário de todo o exposto, dita atividade não constitui fato gerador do ISSQN.

Por fim, entendo por afastar também a tese do Apelante sobre eventuais vícios da sentença, quais sejam, que se teria analisado a matéria apenas quanto ao item 15.08 da lista enquanto a autuação teria por base outros itens não apreciados, bem como, que a ação não envolveria discussão sobre o item 10.01 e que este teria sido analisado pelo julgador.

Da simples leitura da exordial fica claro que a tese dos Embargos do Devedor é a não incidência de ISS sobre a “Tarifa de Adiantamento a Depositante”, o que é feito de modo amplo.

A sentença fez a análise da questão sob o enfoque da atividade-meio, o que também se deu no presente julgamento.

Portanto, a irresignação do fisco revela que pretende enquadrar a atividade em questão em algum item da lista anexa à LC n. 116/2003, bem como que tenta afastar a análise de mérito realizada sobre a questão de fundo, que é a não ocorrência de fato jurídico tributário no caso concreto. Todavia, tratando-se dita tarifa de remuneração por atividade-meio, independente do item da lista que se utilize, tal enquadramento não se mostra possível, sob pena de se permitir a desvirtuação da hipótese de incidência.

Nesse contexto, verifica-se a conformidade do Aresto impugnado com a tese de Repercussão Geral firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema nº 339), segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (STF - AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

Ademais, impende acentuar que, para o acolhimento da referida tese de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), faz-se necessária a prévia análise da legislação infraconstitucional, notadamente o artigo 492, do Código de Processo Civil, além da Lei Complementar nº 116/2003

Em assim sendo, não merece trânsito a irresignação, pois o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema nº 660), firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto aos princípios constitucionais, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de Normas Infraconstitucionais. A propósito, confira-se a ementa do referido precedente vinculante, in verbo ad verbum:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. [...]

(STF, ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado do Excelso Supremo Tribunal Federal, verbatim:

EMENTA: Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Representatividade sindical. Matéria infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema nº 660). 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não foram fixados honorários sucumbenciais na origem. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.

(STF, ARE 1481798 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-05-2024 PUBLIC 22-05-2024)

EMENTA: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Inexistência de ofensa direta à Constituição Federal. Ausência de repercussão geral (Tema 660). 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, ARE 1485569 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-05-2024 PUBLIC 23-05-2024)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. IDONEIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF, ARE 1338149 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 20-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 22-09-2021 PUBLIC 23-09-2021)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Do exame detido dos autos, verifica-se que a argumentação recursal veiculada pelo Agravante não se revela apta a infirmar os fundamentos adotados pela Decisão agravada, porquanto, ao contrário do que sustenta o Município, não se verifica a alegada omissão absoluta sobre fundamentos jurídicos essenciais, tampouco há falar em ausência de prestação jurisdicional ou violação ao dever constitucional de fundamentação.

Com efeito, conforme se extrai do Voto condutor do Aresto objurgado, o Órgão Fracionário examinou de forma suficiente e coerente a natureza da atividade denominada “Adiantamento a Depositante”, concluindo tratar-se de típica atividade-meio. Isso porque o Banco Recorrido cobra a referida tarifa de maneira estritamente vinculada a uma atividade específica e necessária à concessão de crédito em caráter emergencial, não se configurando como serviço autônomo ou independente, mas intrinsecamente relacionado ao próprio processo de concessão do crédito.

À luz dessa premissa, a Colenda Câmara Julgadora aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual
"não incide ISS sobre serviços prestados que caracterizam atividade-meio para atingir atividades-fim, no caso a exploração de telecomunicações" (REsp 883254/MG).
Assim, reconhecida a natureza instrumental da atividade desempenhada pela instituição financeira, concluiu-se pela inexistência de fato gerador apto a legitimar a exigência do ISSQN.

O Acórdão, portanto, indicou, de forma fundamentada, os motivos pelos quais concluiu pela inexistência de fato jurídico tributário, tornando desnecessária a apreciação pormenorizada de cada um dos itens da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003 invocados pelo Município, haja vista que, reconhecida a inexistência do próprio fato gerador, perde relevância o enquadramento específico pretendido pela Fazenda Pública.

Por conseguinte, evidencia-se a plena sintonia entre o entendimento adotado pelo Órgão Fracionário e a diretriz firmada no
Tema nº 339, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
segundo o qual a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) não impõe o exame exauriente e pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que o órgão julgador explicite as razões determinantes de sua conclusão, o que se verificou na espécie.

No tocante à tese de violação direta aos
artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal
, igualmente não assiste razão ao Agravante. Conforme reiterado pela
Excelsa Suprema Corte
, no julgamento do
ARE 748.371 RG/MT (Tema nº 660),
inexiste repercussão geral quando a análise da suposta afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal depender, necessariamente, do prévio exame de normas infraconstitucionais, circunstância que se amolda integralmente ao caso vertente.

Nesse sentido, a própria argumentação do Município revela que a pretensa afronta constitucional somente poderia ser reconhecida mediante prévia verificação de suposta violação ao artigo 492, do Código de Processo Civil, bem como à Lei Complementar nº 116/2003. Trata-se, pois, de típica hipótese de ofensa constitucional meramente reflexa, insuscetível de ensejar o trânsito do Recurso Extraordinário, na esteira de firme e reiterada jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal.

Conclui-se, pois, que o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, em caráter de
Repercussão Geral
, circunstância confirmada por meio da
Decisão
que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, a qual não merece reforma pela via do presente Recurso de Agravo Interno.

Por derradeiro, cumpre rememorar que o Agravo Interno não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do Recurso de Apelação ou para reiteração das razões do Apelo Extremo, destinando-se, pois, a demonstrar o

desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
aos aludidos Temas, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao agravo interno.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 09/04/2026:

Acompanho o E. Relator.